Tribunal: TJSP
Processo: 1041114-10.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MÁFIA DOS FISCAIS. Pleito voltado ao reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa previsto no artigo 9o, caput e inciso I, da Lei no 8.429/92. Demanda julgada parcialmente procedente na origem em ordem a condenar os réus Ronilson, Eduardo, Carlos e Luiz

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MÁFIA DOS FISCAIS. Pleito voltado ao reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa previsto no artigo 9o, caput e inciso I, da Lei no 8.429/92. Demanda julgada parcialmente procedente na origem em ordem a condenar os réus Ronilson, Eduardo, Carlos e Luiz Alexandre a (i) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; (ii) suspensão dos direitos políticos; (iii) pagamento de multa civil e (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.
1. Justiça gratuita. Indeferimento. Patrimônio expressivo dos recorrentes. Recolhimento diferido à força legal. Exegese do art. 23-B, caput e §1o da Lei no 8.429/92 (com redação dada pela Lei no 14.203/2021).
2. Litispendência. Inexistência. A presente ação é distinta da que se contêm nos autos no 1015611-55.2016.8.26.0053 e no 1038093-31.2015.8.26.0053, pois são demandas propostas contra réus diferentes e que possuem causas de pedir diversas.
3. Prescrição. Inocorrência. Irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei no 14.230/2021. Inteligência do art. 23, inciso II, da Lei no 8.429/1992 (redação dada pela Lei no 13.019/2014) e arts. 196 e 197, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo (Lei Municipal no 8.989/1979). Instauração dos procedimentos administrativos disciplinares em 06/11/2013 referentes a atos praticados em setembro de 2010. Interrupção do prazo prescricional. Lei Municipal, para mais, que dispõe que "a falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com ele". Crime de concussão que prescreve em 16 anos. Ação aforada em agosto de 2018, antes da consumação do prazo prescricional.
4. Desentranhamento dos depoimentos colhidos em acordo de colaboração premiada. Desnecessidade. Posterior revogação do acordo, por prisão em flagrante do apelante, que não subtrai o valor probatório que possam merecer os depoimentos. Possibilidade do encarte dos aludidos documentos como prova emprestada, cabendo ao magistrado atribuir-lhes o valor que considerar adequado (CPC, art. 372).
5. Prática ímproba evidenciada por exuberância probatória. Ex-servidores públicos que, em razão do cargo, auferiram vantagem indevida, em prejuízo ao erário, ao calcular a menor saldo de ISS incidente sobre serviços de construção civil, com a expedição de certidões negativas fraudulentas em benefício de construtora envolvida. Dolo específico bem caracterizado, acomodado às disposições da Lei 14.230/21 e tese firmada pela Suprema Corte ao tempo do julgamento do Tema 1199. Sanções previstas no art. 12, I, da LIA corretamente aplicadas na origem.
6. Dano moral coletivo. Condenação a esse título que desborda dos estreitos limites no âmbito da ação de improbidade administrativa, vocacionada que é "à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos" (art. 17-D da Lei 8.429/92 com redação determinada pela Lei 14.230/21).
7. Particulares que concorreram para a prática do ato ímprobo, procedendo à intermediação e ao subsequente pagamento de propina visando à redução substancial do valor do tributo devido, com a ulterior expedição do certificado de quitação do ISS, documento necessário à obtenção do HABITE-SE. Ciência do pagamento de valores ilícitos destinados à obtenção de vantagem financeira. Dolo específico imanente à própria conduta que atrai a norma de extensão do art. 3o da Lei 8.429/92. Posterior recomposição do erário que não desqualifica a conduta ímproba bem aferida. Arquivamento de inquérito policial inconfundível em seus efeitos com sentença penal absolutória confirmada por decisão colegiada prevista no §4o do art. 21 da Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/21. Precedentes. Imposição das sanções de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e perda dos valores acrescidos ilicitamente pelo requerido Daniel.
8. Multa civil exposta à correção monetária e juros de mora incidentes desde o evento danoso. Tema 1.128 do STJ.
9. Sentença parcialmente reformada. Recursos do Ministério Público e dos requeridos desprovidos e apelo do ente público parcialmente provido.